Tribunal: TJSP
Processo: 0048857-68.2016.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Embargos Infringentes. Furto qualificado mediante concurso de agentes, fraude e rompimento de obstáculo. Pleito objetivando o prevalecimento do voto vencido que estabeleceu o regime inicial semiaberto. Inviabilidade. Condições pessoais negativas do embargante que, além de reincidente, ainda ostenta outros processos em andamento, todos por delitos patrimoniais, cujas circunstâncias judiciais

Ementa:
Embargos Infringentes. Furto qualificado mediante concurso de agentes, fraude e rompimento de obstáculo. Pleito objetivando o prevalecimento do voto vencido que estabeleceu o regime inicial semiaberto. Inviabilidade. Condições pessoais negativas do embargante que, além de reincidente, ainda ostenta outros processos em andamento, todos por delitos patrimoniais, cujas circunstâncias judiciais desfavoráveis (vez que a prática foi perpetrada mediante três qualificadoras) impedem a incidência da Súmula 269 do STJ. Precedentes dos Tribunais Superiores em plena harmonia com o entendimento firmado no voto vencedor. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WALAS PORTO DA SILVA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os presentes embargos infringentes opostos por WALAS PORTO
DA SILVA e acompanho o voto vencedor, proferido pelo Desembargador
Marcos Alexandre Coelho Zilli, mantendo, in totum, o v. acordão atacado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos Infringentes no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: WALAS PORTO DA SILVA
Advogado: Nelson da Costa
VOTO No. 23.680
Embargos
Infringentes.
Furto
qualificado
mediante
concurso de agentes, fraude e rompimento de obstáculo.
Pleito objetivando o prevalecimento do voto vencido que
estabeleceu o regime inicial semiaberto. Inviabilidade.
Condições pessoais negativas do embargante que, além de
reincidente, ainda ostenta outros processos em andamento,
todos por delitos patrimoniais, cujas circunstâncias judiciais
desfavoráveis (vez que a prática foi perpetrada mediante
três qualificadoras) impedem a incidência da Súmula 269 do
STJ. Precedentes dos Tribunais Superiores em plena
harmonia com o entendimento firmado no voto vencedor.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Recurso
de
Embargos
Infringentes opostos em favor de WALAS PORTO DA SILVA,
contra v. acórdão (fls. 185/196) de relatoria do Des. Marcos
Alexandre Coelho Zilli, proferido por esta C. Câmara, nos autos
da apelação no. 0048857-68.2016.8.26.0050, em sessão de
julgamento realizada em 10 de junho p. p., que, por maioria de
votos, concedeu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas
para reduzir a reprimenda ao montante final de 2 anos e 11
meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de
14 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau,
restando vencido o Revisor.
Sustenta, em resumo, o prevalecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
3
do voto vencido, proferido pelo Des. Newton Neves, que
concedeu parcial provimento em maior extensão, também para
estabelecer o regime inicial semiaberto, acompanhando, no mais,
o voto vencedor.
Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento ao recurso, mantendo-se a decisão
esgrimada.
É o relatório.
Devidamente apreciados, os embargos
não comportam acolhimento, devendo prevalecer o voto
vencedor.
Conforme sobejamente demonstrado, em
companhia
de
terceiro
não
identificado,
o
embargante
compareceu ao imóvel situado na Avenida Santa Inês, no. 881, e,
após ludibriar o porteiro do edifício, fazendo-se passar por
sobrinho de um dos moradores, seguiu até o apartamento da
vítima (L.Y.H.K.), arrombou a porta de serviço e subtraiu dois
microcomputadores, além de diversas joias de família, cuja ação
foi devidamente captada pelas câmeras do circuito interno de
monitoramento.
Diante
disso,
na
dosimetria
da
reprimenda, consoante o art. 59, tendo em vista a presença de
três qualificadoras, duas delas foram certeiramente consideradas
sob a forma de circunstâncias delitivas, ensejando a majoração
da pena-base ao montante de 2 anos e 6 meses de reclusão,
além do pagamento de 12 dias-multa, em semelhantes moldes
aos que temos nos posicionado, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
4
Existência de duas
ou mais qualificadoras: [...] quando há
mais de uma qualificadora, deve-se
considerar que, a partir da segunda,
aproveita-se como circunstância legal
(agravante) ou circunstância judicial (art.
59,
CP).
A
primeira
qualificadora
reconhecida serve para a mudança de
faixa (ex.: furto simples passa de 1 a 4
anos de reclusão para 2 a 8 anos,
quando qualificado); no mais, aproveita-
se a circunstância onde melhor se der1.

Na
etapa
seguinte,
em
razão
da
reincidência (fl. 102 condenação definitiva por roubo majorado),
a reprimenda foi corretamente exasperada, totalizando 2 anos e
11 meses de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa,
tornando-se definitiva ante a ausência de demais causas
modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais negativas do
embargante
que além de reincidente, ostenta outros três
processos em andamentos, todos por delitos patrimoniais (vide
certidão de fls. 101/102)
, denota-se que o único regime
razoável, à adequada reprovação, é o fechado, porquanto a
fixação de regime mais brando não se coaduna com a casuística
sub judice, sobretudo em razão da pluralidade de qualificadoras
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 16a ed., nota 97 do art. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
5
que incidem na prática por ele perpetrada, tornando inadmissível
a incidência da Súmula 269 que dispõe sobre a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias
judiciais grifamos.
Em
semelhante
prisma,
oportuno
colacionar julgados proferidos pelos Tribunais Superiores
perfeitamente amoldáveis ao presente caso, in litteris:
O regime inicial fixado pelo juízo a quo,
ainda que mais rigoroso do que o
cominado em lei com base no quantum da
pena,
revela-se
viável
diante
das
particularidades do caso concreto, máxime
diante
da
valoração
negativa
de
circunstância judicial e do reconhecimento
da reincidência. Precedentes: HC 158.659-
ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 16/9/2016. 3. In casu, o paciente
foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 12 (doze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
6
multa, em razão da prática do crime
tipificado no artigo 171 do Código Penal,
tendo sido o regime inicial mais gravoso
fixado em razão de o paciente “além de
[ser] reincidente, o que atrairia a aplicação
do enunciado n. 269 da Súmula desta
Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a
fixação do regime inicial semiaberto,
possui[r] maus antecedentes, tanto é que a
pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, o que afasta o referido enunciado
sumular [enunciado n. 269 da Súmula do
STJ]”. Agravo regimental desprovido. (STF,
HC 176943 AgR, 1a T., rel. Luiz Fux,
03/03/2020, maioria grifo nosso)
Em interpretação contrario sensu do
Enunciado de Súmula 269, conclui-se ser
acertado o arbitramento do regime inicial
fechado ao paciente, nos termos do art.
33, § 2o e § 3o do Código Penal,
porquanto, tendo a pena definitiva sido
fixada 3 (três) anos de reclusão, o réu é
reincidente e possui outras circunstâncias
desfavoráveis.
Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
7
fixação da pena intermediária em 3 (três)
anos de reclusão e, diante da ausência de
circunstâncias a serem valoradas na
terceira
fase
de
dosimetria,
torná-la
definitiva, mantendo-se o regime inicial
fechado. (STJ, HC 347.799/SP, 5a T., rel.
Ribeiro Dantas, 19/05/2016, v.u. grifamos)
Tratando-se de paciente reincidente e que
a pena-base foi estabelecida acima do seu
mínimo legal, não há falar em estabelecimento de regime menos gravoso, mostrando inaplicável o
enunciado n. 269 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. Habeas Corpus não
conhecido. Concedida ordem de ofício,
unicamente, para reduzir o acréscimo
decorrente da reincidência para 1/6 (um
sexto), redimensionando as penas de
roubo e falsa identidade aplicadas ao
paciente, respectivamente, para 3 (três)
anos, 1 (um) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa e
para 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de
reclusão, mantidos os demais termos do
acórdão. (STJ, HC 164.836/SP, 5a T., rel.
Marilza Maynard, 02/04/2013, v.u.
grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0048857-68.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
8
nosso)
Como tal, denota-se que o entendimento
adotado o voto vencedor guarda perfeita harmonia com as
diretrizes sedimentadas pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores, razão pela qual, resta inviável a aludida revisão do
regime inicial pretendida pelo embargante.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos infringentes opostos por WALAS PORTO
DA SILVA e acompanho o voto vencedor, proferido pelo
Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli, mantendo, in
totum, o v. acordão atacado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Revisor